Tribunal: TJSP
Processo: 2250141-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Empreitada. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Tendo sido a prova pericial de engenharia requerida por ambas as partes e a perícia contábil determinada de ofício pelo Juízo, deve haver repartição dos honorários dos peritos, nos termos do art. 95, caput, do CPC. A despeito da alegada ausência de impugnação específica das agravadas sobre o pedido de indenização por lucros cessantes, a MM. Juíza a

Ementa:
Empreitada. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Tendo sido a prova pericial de engenharia requerida por ambas as partes e a perícia contábil determinada de ofício pelo Juízo, deve haver repartição dos honorários dos peritos, nos termos do art. 95, caput, do CPC. A despeito da alegada ausência de impugnação específica das agravadas sobre o pedido de indenização por lucros cessantes, a MM. Juíza a quo expôs as razões pelas quais considera que o feito não se encontra maduro para a prolação de sentença parcial de mérito em relação ao referido pleito, não havendo como obriga-la a fazê-lo, sobretudo porque goza de independência funcional, é a destinatária da prova e manifestou seu convencimento de que as questões debatidas na lide demandam instrução probatória. Impossibilidade, ainda, de que o tema seja originalmente decidido neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Recurso parcialmente provido.